Tribunal: TJSP
Processo: 2390965-77.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – NOMEAÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR – DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – DATA DE EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DO CERTAME COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO – PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COL. ÓRGÃO ESPECIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPETRANTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – NOMEAÇÃO – MATÉRIA PRELIMINAR – DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – DATA DE EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DO CERTAME COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO – PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE COL. ÓRGÃO ESPECIAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IMPETRANTE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – TEMA No 784 DE REPERCUSSÃO GERAL, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO – SEGURANÇA DENEGADA.